Tribunal: TJDFT
Processo: 0012718-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. FLAGRANTE. LEGALIDADE. NATUREZA PERMANENTE DO DELITO NA MODALIDADE GUARDAR. PROVA. AUTORIA. PENA. CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. REGIME. REINCIDÊNCIA.
Comprovado que os agentes policiais somente entraram na casa do réu após perseguição em face de atitude suspeita e também mediante a sua autorização, não cabe falar em ilegalidade no flagrante.
Ademais, sequer necessária a anuência, porque a natureza permanente do crime de tráfico de drogas na modalidade “guardar”, cuja consumação se protrai no tempo, autorizava a entrada dos policiais na residência do apelante, assim como a sua prisão em flagrante, independentemente de mandado judicial.
Não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva, que culminou na apreensão de 1 (uma) porção de "maconha", com massa líquida de 735g (setecentos e trinta e cinco gramas). As circunstâncias e a quantidade indicam o tráfico.
Em se tratando de réu reincidente, tem-se como inviável a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, bem como a fixação do regime inicial semiaberto.
Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido o recurso.